Tribunal: TJPA
Processo: 0802633-97.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802633-97.2022.8.14.0006

APELANTE: FRANKSON BARROSO SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
TESES APRESENTADAS PELO APELANTE APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Administrativo ajuizada por
Frankson Barroso Silva, policial militar do Estado do Pará, em desfavor do Estado do Pará e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa – Fadesp
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o autor da ação pleiteava a sua inscrição no Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará;

II -
Compulsando o processo, constata-se que o recorrente, na exordial ou durante a instrução processual, em nenhum momento apresentou ou formulou as teses apresentadas no apelo interposto, o que configura uma inovação recursal, motivo pelo qual, o recurso não pode ser conhecido;

III - Recurso de apelação não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Frankson Barroso Silva,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Anulatória de Administrativo ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
e da
Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa – Fadesp,
julgou improcedente a referida ação, na qual o recorrente pleiteava a sua inscrição no Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Na referida ação (
ID 16207629 - Pág. 1/9)
, a patrona do apelante narrou que o recorrente integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Pará desde o ano de 2005, possuindo a patente de 3º Sargento.

Salientou que, no dia 23 de dezembro de 2021, o Comandante da Polícia Militar do Estado do Pará tornou público o Edital nº 001/CHO/PMPA do Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ressaltou que o apelante efetuou sua inscrição no referido certame, entretanto, a referida inscrição restou indeferida.

Esclareceu que o motivo do indeferimento da inscrição do apelante foi o fato do mesmo não possuir 02(dois) anos de graduação de 3º Sargento no momento da inscrição.

Sustentou, em síntese, que o apelante possuía o direito líquido e certo de efetuar sua inscrição no Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, sendo determinada a inscrição do apelante no referido certame.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (
ID 16207679 - Pág. 1/5)
, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante

Nas razões recursais (
ID 16207680 - Pág. 1/18)
, a patrona do ora apelante aduziu que o apelante sofreu um grave prejuízo com o advento da Lei nº 8.230/2015, que estabeleceu os interstícios mínimos para promoção de graduação de praças na Polícia
Militar do Estado do Pará.

Arguiu que a Lei nº 9.387/2021 não deve ser aplicada aos policiais militares que já estavam na graduação no tempo de sua publicação.

Sustentou que o apelante já estava na graduação de 3º Sargento há alguns meses e se encontrava na expectativa de publicação do edital do certame anteriormente mencionado, motivo pelo qual, não poderia ser surpreendido por uma mudança na legislação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo deferida a inscrição do apelante no
Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao presente recurso
(
ID 16207684 - Pág. 1/
3 e ID 16207686 - Pág. 1/18)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto por
Frankson Barroso Silva
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16265439 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 17180736 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente recurso. Senão vejamos.

O apelante
aduziu que o apelante sofreu um grave prejuízo com o advento da Lei nº 8.230/2015, que estabeleceu os interstícios mínimos para promoção de graduação de praças na Polícia
Militar do Estado do Pará.

Além disso, o recorrente sustentou que a Lei nº 9.387/2021 não deve ser aplicada aos policiais militares que já estavam na graduação no tempo de sua publicação.

Por fim, o apelante sustentou que já estava na graduação de 3º Sargento há alguns meses e se encontrava na expectativa de publicação do edital do certame anteriormente mencionado, motivo pelo qual, não poderia ser surpreendido por uma mudança na legislação.

Entretanto, compulsando o processo, constatei que o apelante, na exordial ou durante a instrução processual, em nenhum momento, apresentou ou formulou as teses supramencionadas, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO

CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO

NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Esse entendimento também encontra-se sedimentado nesse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória;
2-

Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível; a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento; 3- Apelação não conhecida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000550-49.2010.8.14.0076 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal as alegações suscitadas pelo apelante, visto que não foram oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024